Tribunal: TJDFT
Processo: 0706783-79.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. LEGITIMIDADE. PARTE CONTRATANTE. INADIMPLEMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. PACTA SUNT SERVANDA. QUITAÇÃO TÁCITA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. NATUREZA NÃO COMPROVADA. COBRANÇA A MAIOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA.
1. A contratante vendedora é parte legítima para ajuizar ação de cobrança por inadimplemento de contrato de compra e venda.
2. Em atenção ao princípio do pacta sunt servanda, em regra, devem ser observados os termos estabelecidos no ajuste contratual firmado de forma escrita, voluntária e consensual. A alegação controvertida de eventuais repactuações verbais deve ser provada, sob pena de condenação ao cumprimento do contrato escrito.
3. O parágrafo único do artigo 320 do Código Civil relativiza a regra de que a quitação deva ser dada de forma expressa e por escrito ao prever que “valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida”. Assim, constata-se a quitação tácita quando o credor tem comportamento compatível com a satisfação do pagamento.
4. Para que incida a sanção legal de repetição do indébito contida no artigo 940 do Código Civil, mostra-se necessário que a cobrança tenha sido realizada em má-fé pelo credor, conforme a tese vinculante firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.111.270/PR (Tema 622).
5. Não se verifica conduta maliciosa ou desleal da autora em razão do mero ajuizamento da demanda quando se depreende dos autos que a cobrança em excesso se deu em razão da existência de dívidas mútuas diversas entre as partes, a serem compensadas, contudo sem que as partes tenham comprovado sua origem e a relação com o objeto desta lide, a fim de elucidar com plenitude todas as questões.
6. Apelações conhecidas. Preliminar rejeitada. Recursos improvidos.